Tribunal: TJPA
Processo: 0803258-23.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803258-23.2020.8.14.0000
PACIENTE: ROGERIO OLIVEIRA MARINHO, ROSIVALDO OLIVEIRA MARINHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 158, §1º E ART. 180, CAPUT, AMBOS DO CP
1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDOENA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
.
INOCORRENCIA.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, restando demonstrada a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime, pelos depoimentos das testemunhas e da vitima, bem como pela confissão parcial do paciente ROGERIO, além do auto de apreensão do veículo, consubstanciada na gravidade concreta da conduta dos acusados, que compeliram a vítima a sair de sua cidade para, mediante preço de resgate, receber a motocicleta, bem como dado o modus operandi da ação delituosa, o que justifica a manutenção de suas prisões cautelares, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma
2
.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISAO DOMICILIAR DIANTE DA PANDEMIA DE COVID-19. IMPOSSIBILIDADE.
Não consta nos autos nenhuma indicação de que os Pacientes se enquadrem em qualquer situação excepcional relacionada à pandemia do Covid-19 a lhes garantir o direito a responder ao processo em liberdade ou à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP. Na espécie, a situação atípica enfrentada pelo país em decorrência da pandemia não deve servir de pretexto para justificar a liberdade dos Pacientes.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA
.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor dos Pacientes
ROGERIO OLIVEIRA MARINHO E ROSIVALDO OLIVEIRA MARINHO
, contra ato do Juízo de Direito da Vara Única

de Óbidos, autoridade ora apontada como coatora.

Extrai-se dos autos os Pacientes, foram presos em flagrantes pela suposta prática de crimes de extorsão qualificada prevista no art. 158, §1º do CP e receptação simples prevista no art. 180, caput do CP, contra a vítima DANIEL CALIXTO DE OLIVEIRA, por fato ocorrido no dia 01/04/2020, naquela cidade de Óbidos.

Na presente impetração a defesa diz não pretender refutar a prisão em flagrante e posterior conversão em prisão preventiva, mas alega que os Pacientes são pessoas de boa índole e que desconheciam a origem da motocicleta tendo caído em uma armadilha ao receberem “uma moto em conta “apinhorada”, por R$ - 900.00 (novecentos reais), do nacional Felipe, o qual supostamente teria furtado tal motocicleta” (sic).

Ademais, o Impetrante se vale da pandemia do coronavírus – Covid-19 para propugnar a liberdade provisória dos Pacientes, diante do risco de contágio no cárcere, assinalando que os Pacientes reúnem predicados pessoais favoráveis, residência fixa, ocupação lícita e primariedade, que os autorizam responder ao processo em liberdade.

Por fim o Impetrante diz serem inidôneos os fundamentos adotados pelo Juízo coator para decretar o encarceramento preventivo dos Pacientes.

Com tais argumentos, pugna pela concessão liminar da ordem, a ser confirmada no julgamento do mérito, quando espera que seja revogada a prisão preventiva dos Pacientes substituindo a constrição cautelar dos Pacientes por prisão domiciliar.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, porem em decorrência de afastamento por férias regulamentares, houve decisão do Excelentíssimo Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR, indeferindo o pedido de liminar, determinando fossem prestadas as informações da autoridade coatora e, após, enviado o feito ao Ministério Público para manifestação na condição de custos legis.

Instada a manifestar-se, a autoridade coatora prestou suas informações esclarecendo que no processo nº 1901-33.2020.8.14.0035, o Ministério Público ofereceu denúncia contra ROGÉRIO OLIVEIRA MARINHO E ROSIVALDO OLIVEIRA MARINHO, em 13/04/2020 e devidamente protocolada neste Juízo na mesma data (fls. 02/02V), instruída com Inquérito por flagrante nº 69/2019.000077-0 da Delegacia de Polícia Civil de Óbidos, (fls. 04/67), dando-os como incursos no art. 158, § 1º e art. 180, caput, na forma do art. 69, todos do CPB.

Segundo a denúncia: “Apurou-se que no dia 01 de abril de 2020, na cidade de Óbidos, os denunciados, agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios, mediante grave ameaça e com o intuito de obterem para si indevida vantagem econômica, constrangeram a vítima Daniel Calixto de Oliveira para que entregasse a eles R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) de forma indevida.

Depreende-se dos autos, a vítima Daniel deve, no dia 30/03/2020, sua motocicleta furtada na cidade de Oriximiná. Sendo que no dia 01/04/2020 Daniel recebeu ligações do número 93 - 99125-5152 exigindo a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) para devolver a motocicleta furtada. Em uma das ligações um dos denunciados fez a seguinte ameaça "se a vítima comentasse com alguém aquela conversa, ele iria dar fim na motocicleta e também no declarante". Diante dessa ameaça a vítima procurou a autoridade policial que conseguiu prender em flagrante os denunciados na posse da motocicleta furtada e que pertence a vítima Daniel.

Os denunciados ainda receberam e transportaram, em proveito próprio, a motocicleta placa QOI 0787, chassi 9c2jb0100gr011934 de propriedade da vítima Daniel Calixto de Oliveira, sabendo que era produto era furtada. Isso porque após os denunciados realizarem o crime extorso, ficou acordado que eles encontrariam a vítima na entrada da cidade da Óbidos. A vítima avisou a polícia, a qual prendeu em flagrante os denunciados. Sendo que Rosivaldo portava uma faca de aproximadamente 20 cm e o Rogério um celular número 93-99125- 5152, o mesmo número que foi usado na prática da extorso.

Após os agentes da segurança pública dialogarem com os flagranteados, esses indicaram o local em que estava escondida a motocicleta furtada.”

Prossegue esclarecendo que os denunciados foram presos em flagrante. A priso foi devidamente homologada e convertida em preventiva com a expediço dos mandados de priso em data de 03/04/2020.

A Defesa requereu a revogaço da priso preventiva, o que foi indeferido em data de 07/04/2020. A denúncia foi recebida em data de 14/04/2020 e determinada a citaço dos denunciados.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Marco Antonio Ferreira das Neves
pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Consoante impetração, esta pretende que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor dos pacientes, sob a alegação de falta de fundamentação idônea da decisão, bem como, substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Quanto a alegação de ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, entendo não merecer guarida, pois a decisão foi devidamente fundamentada nos mandamentos do art. 312 do Código de Processo Penal, em especial na garantia da ordem pública
e para conveniência da instrução criminal.

Ademais, no caso em exame, restou demonstrado a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime, demonstrados nos autos pelos depoimentos das testemunhas e da vitima, bem como pela confissão parcial do investigado ROGÉRIO, além do auto de apreensão do veículo, consubstanciada na gravidade concreta da conduta dos acusados, que compeliram a vítima a sair de sua cidade para, mediante preço de resgate, receber a motocicleta.

Dessa forma, resta caracterizada a gravidade em concreto da conduta imputada aos Pacientes, dado o modus operandi da ação delituosa, o que justifica a manutenção de suas prisões cautelares, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma. Nesses termos:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I e IV DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIDADES PESSOAIS (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.Mostra-se correta a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, fundamentada na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, diante da especial gravidade do delito e periculosidade do paciente, revelada pelo seu modo de agir, uma vez que com uso de espingarda ceifou a vida da vítima, por motivo fútil e sem qualquer chance de defesa, além de ser imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que das informações extraídas dos autos, o mesmo se encontra foragido desde o início da instrução processual.

2.Incabível a conversão da custódia preventiva por prisão domiciliar, em razão da ausência de comprovação da extrema debilidade por motivo de doença grave (artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal) e da impossibilidade de tratamento médico dentro da unidade prisional.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e

residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a manutenção da medida extrema. (Súmula nº 08/TJPA).

4.Ordem denegada, decisão unânime.

(1730529, 1730529, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-14).

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar dos pacientes em razão das características do processo.

No que tange ao pleito de conversão da prisão preventiva dos pacientes em prisão domiciliar, diante da pandemia de COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus, entendo incabível, pois tais alegações por inócuas, porquanto não consta nos autos nenhuma indicação de que os Pacientes se enquadrem em qualquer situação excepcional relacionada à pandemia do Covid-19 a lhes garantir o direito a responder ao processo em liberdade ou à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP.

Na espécie, a situação atípica enfrentada pelo país em decorrência da pandemia não deve servir de pretexto para justificar a liberdade dos Pacientes.

Diante disso, conclui-se que a prisão do paciente deu-se em elementos concretos extraídos dos autos, precipuamente para garantia da ordem pública, requisito indispensável para a manutenção da constrição cautelar, nos termos da lei processual penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de habeas corpus impetrada
.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 15/05/2020